Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-85.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERCORRÊNCIAS GESTACIONAIS. CRESCIMENTO RESTRITO DO FETO. PARTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz e da juíza, destinatários da prova. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O art. 12, V, “a”, da Lei n. 9.656/98 autoriza o plano de saúde a estabelecer carência para parto a termo de até 300 dias.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há obrigação do plano de saúde de custear ou reembolsar os valores se não se tratar de hipótese de urgência/emergência a justificar o parto em período de carência. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)
4. Na hipótese, os relatórios médicos indicam diversas intercorrências gestacionais: diabetes mellitus gestacional, hipertensão arterial gestacional (ID 78552340), feto com crescimento intrauterino restrito e alteração nas artérias uterinas (ID 78552337 - Pág. 6). A gestante foi encaminhada para interrupção gestacional (ID 78552343), sendo necessária vigilância materno-fetal rigorosa devido às complicações (ID 78552350).
5. Dessa forma, embora o parto tenha ocorrido com 37 semanas, a paciente apresentava diversas complicações que indicaram a alteração do planejamento do parto, estando assim caracterizada situação de urgência/emergência a exigir a cobertura integral do plano de saúde.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.